Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-27.2012.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DESTES AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O PROCESSO SEJA REDISTRIBUÍDO. ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com animus necandi, impõe-se a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, com a determinação de remessa destes autos à comarca de origem para que o processo seja redistribuído, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-27.2012.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO RAMOS DOS REIS - CPF: 602.482.733-45 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), SILVIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 702.823.141-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
PRONÚNCIA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDID
O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL
.
POSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DESTES AUTOS AO JU
ÍZO DE ORIGEM PARA QUE O PROCESSO
SEJA
REDISTRIBU
ÍDO
.
ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
RECURSO PROVIDO.

Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com
animus necandi
, impõe-se a desclassificação do
crime
de tentativa de homicídio
qualificado
para lesão corporal
, com a determinação de remessa
destes
autos
à comarca de origem para que
o processo
seja redistribuído
,

nos
termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Ramos dos Reis

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca
de Alto Taquari
, na
A
ção
P
enal n.
0000950-27.2012.8.11.0092, código
30100, pronunciando
-o
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(
arts
. 121,
caput,
c/c 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 210762021, postula
o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação
DO
crime de
tentativa de homicídio

simples
para
lesão corporal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 210762022, rebate as teses defensivas do recorrente, requerendo o
desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 210762025, o juízo de primeiro grau manteve a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 216964186, manifesta-se pelo despr
ovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista

no
ID 210767307, p. 9-11
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que no dia 05 de agosto de 2012, por volta de 00h15min, no Bar Esquenta, localizado na Rua Lídio
Slavieiro
, o denunciado, com consciência e vont
ade, desferiu um golpe de faca na barriga da vítima Silvio Medeiros da Silva, somente não lhe causando a morte por motivos alheios a sua vontade.

Consta ainda que no dia dos fatos o denunciado e a vítima estavam no referido bar, tomando cerveja e, após desentendimento, o denunciado desferiu o golpe de faca na barriga da vítima, conforme laudo pericial de exame de corpo de delito (fl
. 13).

Juntado aos autos laudo de exa
m
e de corpo de delito (fl. 13) e mapa topográfico das lesões (
fl
. 14)
.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como
é sabido
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
,
todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Desse modo, constituindo a pronúncia, como já mencionado alhures, mero juízo de admissibilidade da acusação; e, embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal
, não pode e externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

Aliás, s
obre tema, colaciona-se a ementa do
julgado

do Superior
Tribunal
de Justiça
, do qual se depreende que o
magistrado
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO.
RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio
pro

societate
.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
405.488/SC – Relatora: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação:
DJe
12/05/2014)
.

Destacamos

No caso destes autos, antes
de entrar no pleito do recurso defensivo, deve-se mencionar a ausência de elementos
de convicção

imprescindíveis
na denúncia do Ministério Público,

porquanto
consta apenas a descrição do golpe desferido

contra
vítima,
não fazendo alusão

às
circunstâncias do
s
fato
s
,
a
s quais podem definir
um
a condenação
do recorrente
pela
tentativa de homicídio
simples
, sua

absolvição por legítima defesa
, ou desclassificação d
o crime por lesão corporal.

Desse
modo, abre-se uma margem genérica na definição dos fatos ocorridos e a possibilidade de haver prejuízo ao exercício da defesa

de Francisco.

Mas se isso não bastasse
,
na espécie
,
não há prova judicializada no sentido de que
o recorrente
tenha agido com dolo, ainda que eventual, ao lesionar a vítima
Silvio Medeiros da Silva, no dia 5 de agosto de 2012, porque se extrai dos elementos de convicção
produzidos até esta fase
,
que
ele
desferiu um golpe de faca
no
ofendido
.

C
ontudo não há
versão
diversa
daquela que
foi
dad
a
por
Francisco
,
na qual
expos como tudo, tal como acima foi asserido,
uma vez que
as duas
testemunhas ouvidas
pela
autoridade judiciária afirmaram que a dinâmica foi muito rápida, de forma que não viram como se deram os fatos.

Constata-se, ademais, que diferentemente do que tenta fazer crer a acusação ao afirmar que o recorrente não conseguiu seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, em verdade, pela
v
ersão apresentada em juízo
por Francisco
, ele

cessou espontaneamente a agressão
contra Silvio
e saiu correndo do local.

A propósito,
veja-se o
interrogatório judicial do recorrente:

[...]
JUIZ: O senhor confessa esses fatos? Realmente aconteceu? RÉU: Confesso sim. Aí é modo de falar, igualmente o rapaz falou, agorinha nós ouvimos. Aí foi o seguinte, ele chegou, aí nós chegamos no
buteco
ele falou assim: "Ó se você quiser beber uma cerveja, você pode beber que eu pago". JUIZ: Quem falou? RÉU: O rapaz. JUIZ: A testemunha? RÉU: É a testemunha. Aí eu falei assim: "Eu aceito sim, se você pagar uma cerveja, um cigarro para mim e uma dose de cachaça, foi o que ele... JUIZ: Ele te ofereceu?
RÉU:
É. Aí foi o que ele me ofereceu, foi só isso, aí eu fui falei: ''Não, eu aceito". Aí eu fui e tomei. Ele pagou a cerveja e ele saiu, foi o mesmo que ele contou, foi do mesmo jeitinho. Ele pagou a cerveja
pra
mim, eu fiquei lá com a cerveja e o cigarro em cima do balcão, e fiquei tomando. Eu estava tomando a cerveja, ele foi
pra
lá, para o banheiro, não sei para onde saiu, nós nos conhecíamos assim, pessoalmente assim, igual nós estamos aqui, pessoalmente.
Eu tomando a cerveja tranquilo, chega esse rapaz, que foi o Silvio, chegou ele, ele chegou e já "inticando" comigo, "Você que é o Chicó, não sei o que"
. JUIZ: O senhor
conhecia ele
? RÉU: Não conhecia, nunca tinha visto essa pessoa na minha vida.
Aí ele falou: "Você que é o Chicó", saiu falando assim, nas gírias, o senhor entende como é que é ele falando lá. Aí "inticando" comigo, eu falei: "Moço, estou tomando minha cerveja aqui tranquilo". E ele embaçando comigo, não sei se o senhor entende como é que é ele "inticando" comigo, caçando "
perreca
" comigo. Eu falei: "Rapaz, eu não sou de briga", eu falei para ele, "Vai caçar outro pra você brigar", falei desse jeito
pra
ele. Eu nem cheguei a tomar a cerveja toda, eu peguei o cigarro, falei para o dono do
buteco
: "Eu vou embora, não consigo ficar aqui não, não vou tomar essa cerveja toda aqui não", a cerveja estava um tanto assim, mais ou menos uns quatro dedos só, de cerveja ainda, eu nem tomei a cerveja toda. Eu falei: "Eu vou embora". Saí falando que eu ia embora, falei: “cabelo”, que era o dono do bar, que é cabeludo o apelido dele, eu conheço por cabelo, eu falei: "Eu vou embora", quando eu falei que ia embora, o rapaz segurou no colarinho da minha camisa e falou que ia me sangrar, e começou a bater em mim, ele falou que ia me sangrar, mas não fez isso, ele falou que ia me sangrar com a mão assim, parecendo que ia pegar uma coisa. Aí eu estava, eu tinha ido descansar uma laranja, eu estava com uma faquinha de serra comigo lá, eu peguei a faca e fui.
JUIZ: Essa faquinha (Inaudível... por 1 segundo). RÉU: Isso, que
eu tinha ido descascando uma laranja, eu fui e descasquei uma laranja no caminho, era perto, eu morava perto do bar. Aí aconteceu isso aí, ele veio para cima de mim, pegou no colarinho da minha camisa e falou que ia me sangrar, falou só isso, só. No que ele falou que ia me sangrar, eu estava com minha faca, eu peguei a faca e meti nele, só isso que fiz.
JUIZ: Foi na barriga? RÉU: É, enfiei a faca assim e pegou,
não sei
aonde
pegou, pegou nele, uma facada.
JUIZ: Só uma facada só? RÉU: É, só
uma facada só
, e foi só isso. JUIZ: Aí ele te soltou? RÉU: Aí ele me soltou, na hora que eu dei essa facada, ele me soltou. Aí foi a hora que eu, eu saí correndo nessa hora. A pessoa sai "
desanunciada
", você não tem, não sabe para onde você vai, se a cabeça da gente
tá
... JUIZ: Ele falou que ia pegar o senhor e ia
sangrar, e ele chegou a te agredir? RÉU: Sim,
ele chegou a me agredir. Deu um soco na minha cara assim olha, estava até roxo nessa época, também, deu um soco em mim, foi na hora que estava tentando saí dele
, eu ia indo embora, eu tentando sair dele e ele em cima de mim, eu era menor que ele, ele era maior. Aí foi assim,
aconteceu desse jeito, eu saí correndo
, cheguei em casa, falei para minha mulher que tinha acontecido isso, me escondi em uma fazenda que eu tinha lá. JUIZ: E
porque
ele estava querendo bater no senhor? RÉU: Eu não sei. JUIZ: Ele não falou? RÉU: Não, não falou nada. JUIZ: Nessa conversa que ele teve com o senhor, ele não falou nada? RÉU: Não. JUIZ: Ele chegou a perguntar para o senhor se o senhor era o Chicó? RÉU: É, ele falou só assim: "Você que é o Chicó? Você né, assim, assim", falou assim: " Você que é o Chicó, o durão da cidade?". Ele falou assim para mim, que eu era o durão. Eu acho que ele confundiu as bolas. JUIZ: O senhor teve relacionamento com alguma namorada dele? RÉU: Não, eu não tive não, mulher, assim, nessa época eu morava até com essa mulher também, que era senhora Noeli. JUIZ: Nunca teve nenhuma desavença? RÉU: Não, nunca tive, nem conhecia esse rapaz. Só fui ver ele nesse dia, conheci esse Silvio por causa que tem nesses papéis. JUIZ: Essa faca, o senhor sempre
carregava ela
? RÉU: Não, não sempre carregava, não. Era de serra, uma faquinha de serra, daquelas com cabo de madeira que é de serra. Eu fui descascando uma laranja com essa faca
pra
lá. JUIZ: Pelo Ministério Público. MP: Essa faca, o que o senhor fez dela? RÉU: Essa faca eu levei para delegacia,
pra
eu depor lá e a pessoa falou que era
pra
eu levar a faca e apresentar, e eu deixei lá na delegacia. MP: Foi apreendido? RÉU: Foi apreendido sim. MP: Como estava o Silvio, aparentava estar bêbado? RÉU:
Estava bêbado. Eu tinha tomado essa uma dose e estava começando a tomar essa cerveja também. Ele estava aparentando estar bêbado já
. MP: O senhor bebeu só a cerveja? RÉU: Então, a pinga, que o rapaz deu a dose
pra
mim da pinga, a cerveja e o cigarro, foi as três coisas que ele pagou
pra
mim só. MP: O senhor falou que não tinha pinga. RÉU: Não, tinha a pinga sim, a pinga foi
pago
também. MP: Foi? RÉU: Foi. A pinga, o cigarro e a cerveja, as três coisas que foi pago. Foi na hora que ele saiu
pro
banheiro, eu não sei
pra
onde ele saiu. Só falou: "Oh Chicó", que ele me conhecia, nós se via direto na rua, aí ele falou: "Oh Chicó, você quer tomar uma cerveja, se quiser eu pago pra você". Aí eu até escolhi a cerveja, ele falou: "Se você quiser tomar a de latinha ou de latão, você pode pegar". Eu fui e peguei uma de garrafa, só. MP: Como era o nome (inaudível... por 1 segundo). RÉU: Noeli Terezinha dos Santos. MP: Noeli? RÉU: É. Senhora, coroa de idade. MP: Você foi nesse bar, nessa noite, quantas vezes? RÉU: Só fui essa vez só, só essa vez, na hora que aconteceu esses fatos, foi só essa vez. MP: Ficou um pouquinho de tempo e já? RÉU: Não, foi só essa dose e essa cerveja e já aconteceu esse fato, só, foi de repente. MP: Esse José aqui, o senhor conhecia? RÉU: Não, assim, o José também é só no boteco, eu
conhecia ele
por apelido, que ele chama cabelo, só, só isso só. Só porque eu ia lá, chegava, comprava um cigarro, uma cerveja, bebia uma dose e ia embora. Mas não conhecia ele. MP: Quando você chegou
pra
ele, você que pediu? RÉU: Eu cheguei no boteco, liso, uma pessoa lisa sem nenhum centavo no bolso. Eu estava ali doido
pra
tomar uma pinga, o menino me viu, acho que minha situação, o rapaz que estava
aqui, me viu naquela situação que eu estava, que naquela época eu bebia cachaça demais, aí acho que se doeu e falou: "Ou rapaz quer beber uma dose", foi e ofereceu isso
pra
mim, foi, se eu quisesse tomar. Aí eu fui falei: "Eu aceito" e tomei. MP: Na hora que o senhor atingiu o rapaz com uma faca, o senhor tinha noção do que estava fazendo? RÉU: Eu não, nenhuma pequena noção, não sei também. Foi uma coisa assim, eu não sei nem o que eu posso falar para o senhor, foi uma coisa de uma hora
pra
outra, foi isso que aconteceu. JUIZ: Pela Defensoria Pública. DEFENSOR PÚBLICO: Sem perguntas. JUIZ: Nada mais.

[...].

(Interrogatório judicial
de
Francisco Ramos Reis. Trecho extraído das razões recursais vi
stas no ID 210762021)
Destacamos

Depreende-se, pois, das declarações do recorrente que em momento algum ele
teve a

inten
ção de
ceifar a
v
ida da
ví
tima, esclarece
ndo
que durante

o
entrevero
,
ele desferiu apenas um golpe de faca que resultou na lesão descrita no
a
uto de
e
xame de
c
orpo de
d
elito, que se vê no ID 210767307, p. 27-29.

Anot
e
-se,
ainda, que
o
referido
laudo mencionou
não
se
existiu
perigo de vida, apenas consignou que houve incapacidade por mais de 30 (trinta) dias
.

O
ofendido

não foi localizad
o
para ser ouvid
o
em juízo,
todavia
afirmou na fase administrativa que o recorrente o provocou, o empurrou e perguntou a razão de

estar olhando para uma determinada mulher
, oportunidade
em
que disse
para Francisco

que
não quer
ia
brigar, virando de costas para
este

que
lhe puxou e acertou um único golpe de faca em sua barriga.

A
testemunha Helton Alves Silva, dono do bar, afirmou na fase administrativa e em juízo que
a dinâmica dos fatos foi muita rápida, de forma que soube somente quando a vítima já estava sendo levada ao hospital.

Vê-se, pois,
que a
versão da vítima não foi confirmada

na segunda fase da persecução penal
,

de
forma que
, tal como
foi
asserido linhas volvidas,
não houve
provas
judicia
is

nesse
sentido.
Dessa forma, considerando

que
somente
a
versão do
recorrente foi submetido ao criv
o
do contraditório
,
na qual ficou claro
que os
fatos se deram de forma rápida
;
e
que
ele
desferiu o golpe de faca
no
ofendido com
intuito de lesioná-lo
e

não de ceifar sua vida,
isso significa dizer que não ficou demonstrado qualquer indício de
animus necandi
por parte
de Francisco
.

Destarte, não rest
ando

comprovada
– nem minimamente – a intenção homicida do recorrente, necessária para conduzi
-lo

a
julgamento
pelo
Tribunal Popular, se faz imperiosa a desclassificação do
crime
de tentativa d
e homicídio

qualificado
para o delito de lesão corporal grave, em razão da incapacidade ocupacional
da vítima
por mais de 30 (trinta) dias,
porque somente a
prática deste ilícito restou comprovada
, indene de dúvidas,
nestes autos.

I
nstado
a se manifestar acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento no sentido de que diante da constatação de inexistência
de
animus necandi
do acusado
, a conduta deve ser desclassificada com o afastamento da competência d
o Tribunal do Júri
,
tal como se infere do
s
abaixo resumido
s
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O acórdão hostilizado consignou existirem elementos suficientes para demonstrar a autoria delitiva. No entanto, entendeu patente a falta de comprovação acerca do animus necandi dos agentes, rejeitando a tese de dolo eventual. Por essa razão, afastou a competência do Tribunal do Júri e desclassificou as condutas.
2. Com efeito, se o Tribunal de origem decidiu por uma das teses igualmente amparadas pelo conjunto fático-probatório dos autos, não cabe a esta Corte Superior de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca de qual versão seria mais acertada, por demandar minucioso exame das provas produzidas, o que não se coaduna com a via do recurso especial. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.

(STJ – REsp 1134619/SP – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 03/09/2013 – Publicação:
DJe
11/09/2013)

Desta
camos

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÔNIBUS ESCOLAR. MORTE DE 17 CRIANÇAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA PRONÚNCIA. 1.
Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
2. Recurso improvido.

(STJ – REsp 1312781/RS – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 06/08/2013)

Destacamos

Dess
e

modo
, afastados os indícios – equivocados, diga-se por necessário – apontados na sentença de pronúncia acerca da possível presença de
animus necandi
na prática delitiva atribuída ao recorrente
;
e não havendo quaisquer outros vestígios de que ele tenha agido com intuito homicida, mas, tão somente, com a intenção de lesionar a vítima,
não há que se falar em qualquer mácula ao
princípio in
dubio pro
societate
que impera nesta fase processual, impondo-se, por conseguinte, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
grave
(art. 129,
§ 1°, I,
do Código Penal)
.

Nesse contexto, impõe-se a observância, por parte
deste relator
, das disposições contidas no art. 419 da Lei Processual Penal, segundo o qual “
quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja
”.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Francisco Ramos dos Reis
, para desclassificar a conduta prevista no ar
t
. 121,
caput
, c/c
art.
14, II
,
do C
ódigo Penal, que lhe foi imposta
na denúncia, para o tipo previsto no art. 129,
§ 1°, I,
d
o Código Penal
,
determinando

o
retorno
destes
autos ao juízo de origem para
que
o
processo
seja redistribuído
,
nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024